Tribunal: TJDFT
Processo: 0704166-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CAUÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PLAUSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. CONCORDÂNCIA DAO CREDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar.
2. Em fase inicial do processo de conhecimento que visa à revisão contratual, não cabe ao Poder Judiciário impedir o credor de exercer os direitos e garantias previstos nos contratos firmados, blindando o devedor das consequências de eventual inadimplemento, máxime na hipótese dos autos, em que o d. Juízo a quo, em decisão que foi objeto de recurso, reconheceu a ausência de verossimilhança das alegações da parte devedora.
3.A substituição da penhora depende da concordância da parte credora.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.